Tribunal: TJSP
Processo: 3000956-34.2013.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752505

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
3000956-34.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que são apelantes MARIO
SERGIO PIRES CAMARGO e JOSEMAR EDSON DE MENESES ELIAS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO
às Apelações interpostas por MARIO SERGIO PIRES CAMARGO e, JOSEMAR
EDSON DE MENESES ELIAS, qualificados nos autos, para reduzir a pena pecuniária
para 10 (dez) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40227
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000956-34.2013.8.26.0058
APELANTES: MARIO SERGIO PIRES DE CAMARGO
JOSEMAR EDSON DE MENESES ELIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.......: 1a VARA DA COMARCA DE AGUDOS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor SAULO MEGA SOARES E SILVA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que MARIO SERGIO
PIRES DE CAMARGO e JOSEMAR EDSON DE MENESES ELIAS
foram condenados pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Agudos,
nos autos de Processo Crime no 3000956-34.2013.8.26.0058, ambos, às
penas de 01 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por 01 pena
restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade à
razão de uma hora de tarefa por dia de condenação e “... 12 dias-multa ...”,
no valor diário mínimo por infração, para o primeiro, ao art. 155, caput, e,
para o segundo, ao art. 180, caput, ambos do Código Penal (fls. 264/277).
Inconformados,
MARIO
e
JOSEMAR
interpuseram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelações (fls. 285 e 292).
Em suas Razões, os Apelantes pleiteiam a absolvição, com
fundamento no princípio in dubio pro reo, e, subsidiariamente JOSEMAR
pugna pela desclassificação para a forma culposa do crime de receptação,
prevista no art. 180, §3o, do Código Penal e, MARIO, a isenção do
pagamento da pena pecuniária (fls. 286/290 e 293/296).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls.
306/309) e, Parecer ofertado pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
321/328), se manifestou pelo não provimento dos recursos.
Ainda, vale consignar que não há informação nos autos, no
sentido de que os Advogados dativos (fls. 120 e 165), tenham optado pela
intimação por impressa oficial, não tendo, portanto, sido intimados para se
manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inviabilizando a realização de
julgamento por essa forma.
É o relatório.
Os Apelantes foram condenados porque: - MARIO no dia 31
de julho de 2013, em horário incerto, na Rua General Osorio, no 190, Vila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Professor Simões, na cidade e Comarca de Agudos, subtraiu para si, um
radio, um par de tênis, uma bicicleta verde de aro “18”, e um cobertor de
casal, pertencentes a sua avó Leonor Oliva de Camargo, com 79 anos na
época do fato, e a seu tio Sidinei Pires de Camargo, bens avaliados
indiretamente em R$ 310,00 (fls. 43) e, - JOSEMAR, após o fato descrito
anteriormente, em data incerta porem próxima ao dia 31 de julho de 2013,
em local incerto, recebeu, em proveito próprio, a bicicleta, de cor verde,
aro “18”, que sabia ser produto de crime.
Destaco, desde logo, que pouco há para acrescentar à
r. sentença apelada, que elencou com clareza as provas que incriminam,
com segurança os Apelantes, o que permitiria até mesmo valer-me do
quanto previsto no art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça, mas não é demais destacar.
A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 04/06), Auto de Avaliação Indireta (fls. 43), e Relatório de
Investigação (fls. 07/08), bem como pelos demais elementos do conjunto
probatório.
A autoria dos crimes também é certa.
MARIO, interrogado apenas em Juízo, confessou os fatos
narrados na denúncia; afirmou que no dia dos fatos estava drogado, pois é
usuário de “crack”, e embriagado; disse ter “pulado” no local, casa de sua
avó, furtando alguns objetos e a bicicleta de seu tio; disse ter levado os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
objetos para sua casa na COHAB, e posteriormente vendido a bicicleta por
R$ 150,00 reais a JOSEMAR, afirmando ser fruto de um serviço que haveria
prestado. Afirmou que o comprador não sabia a origem do objeto e que foi
pago R$ 20,00, sendo que o restante seria pago posteriormente, sendo que
depois, ao tomar consciência do que havia feito e seguindo os conselhos de
sua prima, teria recuperado o bem e o devolvido ao seu tio (mídia).
O Apelante JOSEMAR, perante a autoridade policial, relatou
que conhecia MARIO por serem amigos de infância e ainda mantêm um
relacionamento próximo, tendo-o como amigo; relatou também ter
conhecimento que ele é usuário de drogas diversas e que ficou sabendo por
outras pessoas que o mesmo cometia pequenos furtos para financiar seu vício,
mas nunca ficou comprovado, afirmou que MARIO apareceu oferecendo a
bicicleta por R$ 20,00, valor que achou estranho, mas pelo “estado” da
bicicleta pareceu adequado, tendo sido depois procurado pela prima de
MARIO e informado por ela que a bicicleta que havia comprado fora fruto
de furto e pertencia a sua avó; afirmou que, para que não saísse no prejuízo,
cobrou dela o valor que havia gasto na bicicleta (fls. 70/71). Em Juízo disse
ter adquirido a bicicleta de MARIO, mas não tinha conhecimento da
procedência ilícita, eis que ele o teria informado que a recebera como
pagamento por prestar um serviço, disse que foi negociada no valor de R$
150,00, porém possuía apenas R$ 20,00 e ficou de pagar o restante em
ocasião posterior (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
A vítima do crime de furto Leonor, ouvida apenas na fase
inquisitiva, relatou que foi informada por sua irmã Sebastiana acerca do
ocorrido em sua residência, tendo na época afirmado que passou por uma
cirurgia e estava internada no Hospital Estadual em Bauru, tendo ido depois
para a casa de Sebastiana. Ao retornar para sua casa, no mês de setembro de
2013, constatou que foram subtraídos um par de tênis, um cobertor de casal,
um radio e uma bicicleta, e que seu neto “Paulo” a informou que o autor do
furto teria sido seu irmão MARIO, que ele já havia praticado outros furtos
em sua residência, porem não registrou ocorrência (fl. 15).
A outra vítima Sidinei, também somente na presença da
autoridade policial, disse ter tomado conhecimento do furto de seus bens por
sua tia Sebastiana, tendo sido informado que seu sobrinho, MARIO, fora o
autor (fls. 16/17).
A testemunha Sebastiana Olivia de Moreira, em ambas as
fases da persecução penal, afirmou que no dia dos fatos recebeu uma
ligação do vizinho de sua irmã Leonor, que estava se recuperando de uma
cirurgia, avisando que a casa dela tinha sido “arrombada”, disse que foi
até o local e posteriormente telefonou para a sua irmã, que foi até o imóvel e
constatou a subtração dos bens, e descobriu que seu sobrinho
MARIO fora o autor do furto, pois ele contou para algumas pessoas sobre
o ocorrido; que não foi a primeira vez que ele praticou furto na residência;
que a sobrinha Camila Aparecida Alves Camargo havia conseguido recuperar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
a bicicleta que MARIO havia vendido a JOSEMAR, porem teve de pagar
R$ 80,00 para isso; relatou também que MARIO confessou a ela que
cometeu o crime (fls. 10/11 e fls. 220).
A testemunha Mario Pires de Camargo, pai de MARIO, narrou
em sede policial que foi informado por Sebastiana sobre o furto cometido por
seu filho, e que MARIO lhe confessou que estava com Carlos Alberto
Simões quando cometeu o crime, tendo depois vendido a bicicleta e o radio
para “um sujeito chamado Edson” (JOSEMAR EDSON); disse ainda que já
haviam buscado a bicicleta, tendo pago a quantia de R$ 80,00 para recuperar
o bem, porém o rádio já não estava mais lá (fls.18/19).
A testemunha Camila, ouvida apenas na fase inquisitiva, afirmou
que MARIO cometia pequenos furtos contra a avó de ambos, Leonor, para
“financiar” seu vício em drogas, relatou que sua avó havia reclamado da falta
de alguns pertences, dentre eles a bicicleta, e que passados alguns dias soube
que um individuo chamado “Edson” (JOSEMAR EDSON) estava
vendendo a bicicleta furtada; foi conversar e o mesmo confirmou tê-la
adquirido de MARIO, por R$ 50,00 e exigiu R$ 80,00 para “devolve-la”,
tendo então efetivado pagamento e restituído a bicicleta a sua avó Leonor,
não foi atrás dos outros pertences por receio de estarem com “pessoas de má
índole e envolvidas com trafico” (fls. 68).
Como deliberado na r. sentença apelada:
“... Em relação ao réu Josemar Edson, ficou-se comprovada a
receptação por conta do depoimento em solo policial deste, o qual disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
que sabia que o réu Mario Sérgio praticava pequenos furtos.
Comprova-se ainda a autoria do delito com os depoimentos dos
informantes de que o réu Mário Sérgio já praticava furtos, não sendo a
primeira vez que havia cometido. Dessa forma, mantenho a tipificação
no artigo 180 do Código Penal ao réu Josemar.
Quanto ao réu Mario Sergio Pires de Camargo, reconheço que
é caso de condenação, pelos depoimentos e interrogatório realizados
em audiência de instrução, bem como os elementos de informação a
fase pré-processual, há certeza da autoria e materialidade quanto ao
crime do artigo 155c.C artigo 61, II, h do Código Penal.
Diante de tudo exposto, tendo em vista o Boletim de Ocorrencia,
o auto de avaliação indireta, as provas testemunhais e a confissão de
Mario Sergio, restam certas, para além dad duvida razoável, a
materialidade e autoria do furto cometido nas circunstancias narradas
na denuncia, recaindo a autoria certamente sobre o réu Mario Sergio,
assim como a materialidade e autoria da receptação cometido nas
circunstancias narradas na denuncia, recaindo a autoria certamente
sobre o réu Josemar Edson. Dessa forma, é imperiosa a
CONDENAÇÃO pela pratica do furto por Mario Sergio e pela pratica
de receptação por Josemar Edson, aqui narrado ...” (fls. 272).
Assim, as provas produzidas nos autos levam a uma certeza
das autorias, não podendo ser acolhidos os pedidos de absolvição sob
qualquer fundamento.
Deve ser consignado quanto ao crime de receptação,
especialmente na sua forma dolosa, o elemento subjetivo, em regra, é de
difícil comprovação, mas nem por isso impossível, o que acaba exigindo
que sejam levadas em conta as circunstâncias que cercam o fato, inclusive,
a credibilidade que se possa eventualmente dar a versão do acusado,
consignando que JOSEMAR era amigo de infância de MARIO e bem
sabia ser ele usuário de drogas, tendo, inclusive, já ouvido falar que ele era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
dado à prática de pequenos furtos, destacando, ainda, que não afirmou com
precisão valor que pagou pelo bem, ora dizendo ser R$ 20,00 (na fase
inquisitiva), depois R$ 50,00 (à testemunha), e ainda R$ 150,00 (em Juízo),
o que retira sua credibilidade e leva à certeza de seu conhecimento da
origem espúria do bem.
As condenações como impostas são medidas que se impõem.
Com relação às penas, deve ser consignado que as básicas,
para ambos os Apelantes foram assim impostas: “... Inicialmente, valoro
neutras todas circunstancias judiciais dos antecedentes. Desse modo fixo a
pena base em 01 ano de reclusão e 12 dias-multa ... ”
No entanto, em sendo a multa pena cumulativa, deve seguir o
mesmo parâmetro da pena privativa de liberdade, inobstante de não ter
sido objeto de reclamo, no caso, deve ser a multa reduzida para o mínimo
legal (como fixada a pena privativa de liberdade), ou seja, 10 dias-
multa.
Na segunda fase de aplicação, para MARIO, foram
compensadas as circunstâncias: agravantes, art. 61, II, “e” e “h”, do
Código Penal e atenuante, da confissão espontânea, mantidas as penas
como impostas, assim como para JOSEMAR no qual não foram
observadas quaisquer agravantes ou atenuantes.
Ausentes causas de aumento ou diminuição as penas em
ambos os Apelantes devem se tornar definitivas em 01 ano de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10 dias-multa.
Inviável o pedido de MARIO para o afastamento da pena de
multa, pois se trata de pena cominada, de aplicação, portanto, cogente pelo
Julgador.
Foi adequadamente fixado o regime aberto e substituídas as
penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, mostrando-
se como necessários e suficientes para a prevenção e reprovação dos
crimes praticados.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO às
Apelações interpostas por MARIO SERGIO PIRES CAMARGO e,
JOSEMAR EDSON DE MENESES ELIAS, qualificados nos autos, para
reduzir a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, mantendo, no mais, a r.
sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)